Tribunal: TJSP
Processo: 1500607-55.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500607-55.2019.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
JOSE ROBERTO LAZINHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e deram parcial provimento ao recurso para reduzir a
dois meses e dez dias o prazo da pena acessória de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor, mantida, no mais, a sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-55.2019.8.26.0136 - Voto no 38.522.
2
Apelação Criminal no 1500607-55.2019.8.26.0136.
Comarca de Cerqueira César.
Apelante: José Roberto Lazinho.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.522.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara da Comarca de Cerqueira César, que o
condenou como incurso no artigo 306 da Lei no 9.503/1997, a sete
meses de detenção, em regime prisional inicial semiaberto, e onze
dias-multa, no piso mínimo, além de suspensão da habilitação para
conduzir veículo automotor pelo prazo de sete meses, porque no
dia 26 de maio de 2019, por volta de 11h, na Rua Pedro Tandy de
Melo, altura do no 60, Jardim Adonis, na cidade de Águas de Santa
Bárbara, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool, o réu José Roberto
Lazinho apelou em busca preliminarmente da nulidade do processo
por ter sido o inquérito instaurado após a oitiva das testemunhas e
dele, que foi “alvo de lesão corporal consistente em ter sido
retirado do interior de seu veículo, com emprego de violência,
consistente em ser arrastado pela orelha” e porque “o laudo
toxicológico de fls 10, apresenta data de entrada de 03 de julho de
2019, tendo sido elaborado no dia 17 de julho de 2019, quando os
supostos fatos ocorreram em 26 de maio de 2019”, sendo que, no
mérito, pleiteia a absolvição por falta de provas.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-55.2019.8.26.0136 - Voto no 38.522.
3
2. A preliminar de nulidade arguida pelo réu
não merece prosperar e fica rejeitada.
Em que pesem os argumentos da douta
defesa, o simples fato de o inquérito ter sido instaurado por
portaria em data posterior à oitiva das testemunhas e do réu não
torna nulo o presente processo, pois está claro todos os envolvidos
na ocorrência policial foram inquiridos no próprio dia da elaboração
do boletim de ocorrência, não havendo nenhuma irregularidade
nisso, tanto que, como bem salientado no douto parecer da
Procuradoria de Justiça, “a portaria inaugural se trata de ato
jurídico-administrativo em que se realiza juízo preliminar acerca de
fatos levados ao conhecimento da Autoridade Policial, que,
portanto, somente a expedirá após constatar substratos fáticos e
jurídicos que justifiquem a instauração da investigação” (fl. 157).
Além disso, o colendo Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que eventuais vícios acaso existentes no
inquérito policial não contaminam a ação penal posteriormente
instaurada, tendo em conta a natureza informativa daquele (AgRg
no AREsp no 363.101/RJ, 6a Turma, Relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, julgado em 09.06.2015, DJe 24.06.2015).
De outra parte, se eventual abuso teria
praticado pelos agentes públicos no curso da ocorrência policial, o
fato deve ser apurado em autos próprios mediante representação
por parte do interessado.
Por fim, tampouco se verifica qualquer
irregularidade na elaboração do laudo de exame toxicológico de
dosagem alcoólica acostado aos autos, pois o réu autorizou a
coleta de material sanguíneo no dia 26 de maio de 2019 (fl. 9) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-55.2019.8.26.0136 - Voto no 38.522.
4
consta ter sido esse material encaminhado ao Instituto Médico
Legal para exame dias depois, em 03 de julho daquele ano (fl. 10),
de modo que, por ter sido a perícia regularmente realizada, nada
há a justificar a anulação da prova técnica.
No mérito, a materialidade delitiva está
demonstrada pelo conteúdo da prova oral e da prova pericial à
qual foi o recorrente submetido, concluindo apresentar ele a
concentração de 2,7g de álcool por litro de sangue (fl. 10),
quantidade bem acima do limite máximo permitido pela legislação
pertinente.
A autoria também não comporta dúvida, em
face do conjunto probatório reunido, pois ao ser interrogado em
Juízo o réu admitiu ter assumido a direção de seu veículo depois
de ingerir “três latas de cerveja” e sido abordado pelos policiais ao
estacionar o veículo na frente da casa da testemunha Luiz (registro
digital).
A confissão dele quanto ao fato de sair a
conduzir veículo automotor em via pública sob a influência do
álcool foi corroborada pelas declarações da testemunha Luiz, que
disse ter presenciado o réu ingerir bebida alcoólica das 7h às 11h
do dia dos fatos e depois conduzir o automóvel, por ele ter lhe
dado carona (registro digital).
De sua parte, nos aspectos relevantes os
policiais militares inquiridos relataram na delegacia de polícia que
estavam “em patrulhamento pela via [quando] depararam-se com
veículo VW/Gol, placa DDZ 4376, em ziguezague. Abordaram o
motorista com notórios sinais de embriaguez, tais como voz embargada,
alteração psicomotora e forte odor etílico. Concitado à realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-55.2019.8.26.0136 - Voto no 38.522.
5
teste do etilômetro recusou-se. Em decorrência das evidências deu-lhe
voz de prisão e conduziu-o ao plantão policial onde ele autorizou à
coleta de sangue para exame toxicológico” e em Juízo reafirmaram
essa narrativa, dizendo erem avistado o réu inicialmente parado
num ponto de ônibus e depois conduzindo veículo automotor em
zigue-zague pela via pública, o que motivou a abordagem, ocasião
em que apuraram que ele se encontrava com sinais característicos
de embriaguez, razão pela qual foi encaminhado à delegacia de
polícia (registro digital).
Como se vê, o conjunto probatório que se
reuniu aponta no sentido da firme e segura demonstração de que o
réu, de fato, conduzia veículo automotor na via pública, com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
tanto que foi avistado pelos policiais a dirigir em zigue-zague e,
quando abordado apresentava sinais visíveis de estar embriagado,
conforme,
aliás,
revelou
o conteúdo exame pericial e do
harmonioso e insuspeito relato dos policiais, de resto confortados
pelas declarações da testemunha Luiz e da própria confissão do
recorrente, que admitiu ter se posto a conduzir automóvel pela via
pública depois de ingerir algumas latas de cerveja.
Oportuno ponderar inexistir razão para
repúdio à palavra dos policiais, contra quem nada de concreto se
demonstrou que possa tisnar de parcialidade o que afirmaram, não
tendo sentido admitir fossem mentir ao declararem que o réu
apresentava sinais característicos de embriaguez ao ser abordado,
pois nenhum proveito isto lhes traria. A mera condição de agente
público não retira credibilidade da narrativa do policial,
notadamente se a sua palavra está em sintonia com os demais
elementos de convicção reunidos, como aqui acontece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-55.2019.8.26.0136 - Voto no 38.522.
6
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (HC no 74.608-0, 1a Turma, Relator Ministro
Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Para que não fique sem registro, cabe
observar que não prejudica a prova a existência de eventuais
divergências nos relatos das testemunhas inquiridas no que tange,
por exemplo, ao local onde o réu teria sido visto inicialmente
parado, se num ponto de ônibus e na contramão ou não, e ao da
abordagem policial, pois, como se sabe, pequenas dissonâncias na
prova oral, ainda quanto a aspectos de índole secundária, são
admissíveis e não chegam a infirmar a certeza da autoria e
materialidade da infração penal, que decorre dos aspectos
substanciais dos elementos de convicção reunidos no processo,
até porque aqui ficou induvidoso que ele conduzia veículo
automotor na via pública com nível de alcoolemia apurado em seu
material sanguíneo acima do limite tolerado pela legislação
vigente, o que já era suficiente para comprovar a prática delituosa
que lhe foi imputada na denúncia.
O entendimento da jurisprudência é que
“pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer
esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-55.2019.8.26.0136 - Voto no 38.522.
7
concordância
nos
pontos
essenciais,
desprezando-se
eventuais
discrepâncias, em pontos secundários, que são frutos das imperfeições
do psiquismo humano.” (JTACRIM 95/262).
No caso, ao dirigir embriagado, o réu sem
dúvida colocou em risco a segurança viária, tanto que teria sido
observado a conduzir seu veículo de modo anormal, em zigue-
zague, na via pública.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que após a
alteração promovida pela Lei no 11.705/08, o delito em questão
passou a ser crime de perigo abstrato, não mais contemplando o
comando normativo "expondo a dano potencial a incolumidade de
outrem", tornando, desde então, prescindível a comprovação de
que o agente estivesse dirigindo de forma anormal ou perigosa em
via pública, vale dizer, que tivesse criado uma situação real de
perigo, que é presumida pela norma.
Como assentado pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça, “o delito de embriaguez ao volante, conforme
descrito no tipo acima, é crime de perigo abstrato, caracterizando-se
com a simples condução de automóvel, em via pública, com a
concentração de álcool igual ou superior a seis decigramas por litro de
sangue, sendo desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva
da conduta, consubstanciada na direção de forma anormal ou perigosa.
Nesse sentido, menciono o seguinte julgado deste Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual "o crime do art. 306 do CTB, é de perigo
abstrato, sendo despicienda a demonstração de potencialidade lesiva na
conduta", de maneira que "constatado, na espécie, por meio de
etilômetro, que o paciente tinha ingerido quantidade de bebida alcoólica
maior do que a permitida por lei, à época dos acontecimentos (7,4
decigramas de álcool por litro de sangue), o fato é típico" (HC n.
256.065/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-55.2019.8.26.0136 - Voto no 38.522.
8
20/02/2013). In casu, ficou demonstrado que o recorrido foi flagrado na
direção de veículo automotor, com concentração de 0,55mg/l de álcool
por litro de ar expelido dos pulmões, acima, portanto, do limite permitido
por lei, o que configura o delito tipificado no art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro. À vista do exposto, com fundamento no art. 557, §
1o-A, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3o do Código de Processo
Penal, dou provimento ao recurso especial, para, afastando a
atipicidade da conduta, receber a denúncia e determinar o
prosseguimento da ação penal.” (Resp no 1512801, Relator Ministro
Rogério Schietti Cruz, julgado em 21.05.2015, DJe 27.05.2015).
Assim, cabe reconhecer que a conduta do
réu foi típica e configurou mesmo a infração penal definida no
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, revelando-se justa a
condenação tal como posta.
No tocante à dosimetria, a pena-base foi
fixada um sexto acima do menor patamar, em sete meses de
detenção e onze dias-multa, no piso mínimo, em razão da
presença de antecedente desabonador, e na segunda etapa do
cálculo a agravante da reincidência foi integralmente compensada
com a atenuante da confissão, ficando as penas mantidas no
patamar estabelecido.
Por outro lado, adotando-se o mesmo
raciocínio, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor fica reduzida ao prazo de dois meses e dez dias, até
porque com a pena privativa de liberdade deve guardar proporção,
como assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp
no 657.719, 5a Turma, Relator Ministro Félix Fischer, DJU de
14.02.2005).
A
reincidência
específica
corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-55.2019.8.26.0136 - Voto no 38.522.
9
impediu a substituição da carcerária por penas restritivas de
direitos e a concessão do “sursis”, tendo justificado também a
imposição do regime prisional inicial semiaberto. Nesse sentido,
aliás, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
como se colhe de decisão assim ementada: “PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
SEMIABERTO.
ADEQUADO.
RÉU
REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS (ART. 33, § 2o, "C", CP).
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
CORPORAL
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIAS DE REQUISITOS (ART. 44,
INC. II, DO CP). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.” (HC 467447, 5a
Turma, Relator Ministro Félix Fischer, julgado em 04/10/2018, DJe
de 09/10/2018).
Portanto, para o fim especificado é de rigor
o parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeita-se a
preliminar e dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir a
dois meses e dez dias o prazo da pena acessória de suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor, mantida, no
mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -